Tribunal: STJ
Processo: 5003064-23.2020.4.04.7003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968857 - RS
(2025/0226087-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ALIMENTOS YKA LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: JUREMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
AGRAVANTE
: JUREMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
AGRAVANTE
: PECINATO - INDÚSTRIA DE FARINHA DE MANDIOCA LTDA -
MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: PECINATO TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: JHONATTAN SIQUEIRA EMERICH - PR064439
AMANDA KEREN LOUBACK PATUSSI EMERICH - PR085665
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TRIBUNAL SE MANIFESTOU
DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. JULGADOR TEM O DEVER DE ENFRENTAR SOMENTE
QUESTÕES
QUE
PODEM
MUDAR
A
CONCLUSÃO
DO
JULGAMENTO. MATÉRIA BEM ANALISADA NA ORIGEM.
CHEGAR A CONCLUSÃO DIVERSA DEMANDARIA REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO PELA SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTE. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na
sentença, julgou-se extinto o feito, sem resolução do mérito. No Tribunal a
a sentença foi parcialmente reformada. Nesta Corte, não se conheceu
quo,
do recurso especial.
II - Não há violação do
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a, apontando as
razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses
da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56107934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 328d3eb4-98d0-4ee4-b5a1-7a4967f286a4

sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva
21.315/DF,
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
V - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada,
não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ e, por analogia, os enunciados n. 282 e
356 da Súmula do STF.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 328d3eb4-98d0-4ee4-b5a1-7a4967f286a4

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968857 - RS
(2025/0226087-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ALIMENTOS YKA LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: JUREMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
AGRAVANTE
: JUREMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
AGRAVANTE
: PECINATO - INDÚSTRIA DE FARINHA DE MANDIOCA LTDA -
MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: PECINATO TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: JHONATTAN SIQUEIRA EMERICH - PR064439
AMANDA KEREN LOUBACK PATUSSI EMERICH - PR085665
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TRIBUNAL SE MANIFESTOU
DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. JULGADOR TEM O DEVER DE ENFRENTAR SOMENTE
QUESTÕES
QUE
PODEM
MUDAR
A
CONCLUSÃO
DO
JULGAMENTO. MATÉRIA BEM ANALISADA NA ORIGEM.
CHEGAR A CONCLUSÃO DIVERSA DEMANDARIA REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO PELA SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTE. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na
sentença, julgou-se extinto o feito, sem resolução do mérito. No Tribunal a
a sentença foi parcialmente reformada. Nesta Corte, não se conheceu
quo,
do recurso especial.
II - Não há violação do
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a, apontando as
razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses
da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
Documento eletrônico VDA55320361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:06
Código de Controle do Documento: 0ef0d9d5-f8a4-4585-a3ef-be86eeab4441

apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva
21.315/DF,
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
V - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada,
não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ e, por analogia, os enunciados n. 282 e
356 da Súmula do STF.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou agravo em
recurso especial interposto com fundamento no
III, , da Constituição Federal.
art. 105,
a
Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na sentença, julgou-se
extinto o feito, sem resolução do mérito, com base nos arts. 485, VI, e 493, do Código de
Processo Civil. No Tribunal
a sentença foi parcialmente reformada. O valor da
a quo,
causa foi fixado em R$ 380.358,60 (trezentos e oitenta mil, trezentos e cinquenta e oito
reais e sessenta centavos).
O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 4a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
PERDA
SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. O RECONHECIMENTO, EM JULGAMENTO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DA NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE
INCIDENDE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DE QUE
AS MATÉRIAS DE DEFESA DEVEM SER APRESENTADAS QUANDO DO
AJUIZAMENTO DO INCIDENTE, RESULTA NA PERDA DE OBJETO DOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, OPOSTOS CONTRA REDIRECIONAMENTO
DE EXECUÇÃO FISCAL.

Documento eletrônico VDA55320361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:06
Código de Controle do Documento: 0ef0d9d5-f8a4-4585-a3ef-be86eeab4441

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Destaca-se que a
preceitua que, a despeito dos embargos
súmula 211/STJ
declaratórios opostos para fins de prequestionamento, este apenas se concretiza quando o
Tribunal a quo analisa a matéria.
Bem, com todo respeito à vossa excelência, mas aí está o grande contrassenso da
decisão monocrática agravada, qual seja, se mesmo tendo sido instado via contrarrazões de
apelação e, posteriormente, em sede de embargos declaratórios, a se manifestar
expressamente a respeito dos fundamentos legais para afastar o
§10, do CPC, e não
art. 85,
o fez, não se trata de ausência de prequestionamento da matéria, mas sim de nulidade do
acórdão do tribunal a quo por vício na sua fundamentação.
Isso porque o egrégio Tribunal de origem (TRF4), por sua 2a turma, ao julgar a
apelação nos embargos à execução fiscal n.o 5003064-
a matéria com
23.2020.4.04.7003/PR
relação aos honorários sucumbenciais, entendeu por afastá-los neste caso, nos termos do
excerto a seguir:
[...]
Importa observar que desde as razões do recurso especial se buscou juridicamente
vencer eventual aplicação da S.
através de argumento demonstrando a necessidade
211/STJ
de se reconhecer a nulidade do acórdão da instância inferior por vício de fundamentação,
pois instada diversas vezes não se manifestou adequadamente.
Em outras palavras, se a decisão proferida monocraticamente por vossa excelência
concluiu que houve falta de prequestionamento em relação ao
§10, do CPC, o que se
art. 85,
admite para fins de argumentação, é patente que diante de todo o cenário processual
destacado alhures se declare a nulidade do acórdão de piso por vício de fundamentação, sob
pena de cercear o direito das agravantes que fizeram tudo que jurídica e processualmente
era possível para instar o tribunal a quo a manifestar-se adequadamente à respeito da norma
jurídica violada a fim de se evitar discussão à respeito dos requisitos intrínsecos do recurso
especial.
Portanto, requer-se a retratação de vossa excelência ou, em assim não sendo, a
reforma de vossa decisão monocrática para anular o acórdão do tribunal a quo por afronta
aos artigos 11, 489, §1o, e 1.022, todos do CPC.
[...]
Documento eletrônico VDA55320361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:06
Código de Controle do Documento: 0ef0d9d5-f8a4-4585-a3ef-be86eeab4441

Em primeiro lugar, no presente caso trata-se se situação meramente de direito, onde o
acórdão objeto do recurso especial claramente ignora o princípio da causalidade para fins de
distribuição do ônus sucumbencial, ou seja, de maneira direta afronta o
§10, do
art. 85,
CPC.
Esse é o objeto do recurso especial, nada mais! Não há nenhuma necessidade de
revolvimento probatório, o que se busca apenas é a aplicação do preceito legal
infraconstitucional que fora violado –
§10, do CPC.
Art. 85,
É exatamente aqui que há a contrariedade à lei federal como requisito para cabimento
do recurso especial (art. 105, III, a, CF), porquanto no caso prático deixou de se aplicar o
§10, do CPC, sem qualquer fundamento
art. 85,
[...]
Não venha a agravada argumentar que agiu em vista ao princípio da legalidade e,
ainda, que a inclusão das agravantes se deu por decisão judicial, como se isso anulasse o
equívoco processual reconhecido depois quanto a necessidade de IDPJ no presente caso,
pois isso se deve à defesa das agravantes.
Fato incontroverso é que as agravantes foram incluídas no polo passivo de uma
execução fiscal de maneira indevida, o que restou posteriormente reconhecido após
apresentação de sua defesa, determinando-se sua exclusão do polo passivo da execução
fiscal até que houvesse nova decisão proferida dentro do procedimento adequado ao caso,
qual seja após a instauração do IDPJ.
Por conseguinte, é axiomático que a agravada deu causa a inclusão indevida das
agravantes no polo passivo da execução fiscal, até porque as partes foram incluídas a seu
pedido e por fundamentos jurídicos que, embora reconhecidamente equivocados a
posteriori, foi por ela suscitado em juízo.
[...]
Portanto, requer-se a retratação de vossa excelência ou, em assim não sendo, a
reforma de vossa decisão monocrática para reconhecer o prequestionamento a respeito do
princípio da causalidade previsto no
§10, do CPC, conhecendo do recurso especial
art. 85,
quanto a esta matéria, para julgá-lo procedente a fim de reformar o acórdão do tribunal a
quo e reestabelecer a condenação em honorários sucumbenciais fixados pela sentença.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O recurso especial não deve ser conhecido.
Documento eletrônico VDA55320361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:06
Código de Controle do Documento: 0ef0d9d5-f8a4-4585-a3ef-be86eeab4441

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
Quanto aos honorários, assiste razão à
em sua apelação, pois, de
União/exequente
fato, sendo extintos estes Embargos, por perda de objeto, e relegando-se a análise das
matérias de defesa para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, "a
resolução dos pedidos meritórios restou prejudicada, de maneira que não se apresenta parte
vencedora ou sucumbente, sendo, assim, incabível a condenação aos ônus sucumbenciais de
alguma das partes". Outrossim, como bem apontado pela União, a inclusão dos embargantes
no polo passivo se deu por decisão judicial, embasada nas normas jurídicas vigentes à
época, e não por liberalidade da União; de forma que toda a atuação do ente tributário
embargado no caso concreto foi pautada pelo princípio da legalidade, não sendo lícito
imputar à entidade federal a causa pelo ajuizamento da presente ação. Por fim, e não menos
importante, tem razão a União quando registra que a dívida mantém- se hígida e prossegue-
se a cobrança por meio do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. O que
houve foi simples reconhecimento de perda do objeto, uma questão meramente processual.
(...) Portanto, dou provimento parcial à apelação para afastar a condenação da União em
honorários.

Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
art. 489
CPC/2015)
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Documento eletrônico VDA55320361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:06
Código de Controle do Documento: 0ef0d9d5-f8a4-4585-a3ef-be86eeab4441

Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (arts. 11, 85, § 10, do CPC),
esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n.
282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento,
art. 1.022
CPC/2015
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/4/2018,
3/5/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.173.531/SP,
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:06
Código de Controle do Documento: 0ef0d9d5-f8a4-4585-a3ef-be86eeab4441

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.968.857 / RS
Número Registro: 2025/0226087-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002627220134047011 50009977120144047011 50009994120144047011 50030642320204047003
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALIMENTOS YKA LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : JUREMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
OUTRO
NOME
: JUREMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
AGRAVANTE : PECINATO - INDÚSTRIA DE FARINHA DE MANDIOCA LTDA -
MICROEMPRESA
AGRAVANTE : PECINATO TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : JHONATTAN SIQUEIRA EMERICH - PR064439
AMANDA KEREN LOUBACK PATUSSI EMERICH - PR085665
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALIMENTOS YKA LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : JUREMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
Documento eletrônico VDA56076988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: c9910fbd-2c7d-4367-abaf-8f0512b1aa7e

AGRAVANTE : JUREMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
AGRAVANTE : PECINATO - INDÚSTRIA DE FARINHA DE MANDIOCA LTDA -
MICROEMPRESA
AGRAVANTE : PECINATO TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : JHONATTAN SIQUEIRA EMERICH - PR064439
AMANDA KEREN LOUBACK PATUSSI EMERICH - PR085665
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: c9910fbd-2c7d-4367-abaf-8f0512b1aa7e